Tribunal: TJES
Processo: 5005609-40.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005609-40.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILDES CARNEIRO SANTANA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005609-40.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WILDES CARNEIRO SANTANA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO
1
57,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO CAUTELAR –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA

–
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
-
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES –
PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO -

APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA
S
– IMPOSSIBILIDADE -
ORDEM DENEGADA.

1
.

Devidamente evidenciada, através de fundamentação idônea, a necessidade da medida extrema para o resguardo da ordem pública, em razão das provas de materialidade e indícios razoáveis de autoria, além da gravidade concreta do delito.

2.
Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

3.
Nada impede que o juízo de origem, caso seja instaurado incidente de dependência toxicológica e constate-se que o paciente seja viciado em droga, aplique futuramente medida de internação provisória, conforme previsão contida no artigo 319 do Código de Processo Penal, se for o caso.

4.
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

5
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005609-40.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WILDES CARNEIRO SANTANA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
WILDES CARNEIRO SANT’ANA JÚNIOR
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, sob alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta o impetrante, em apertada síntese, a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para manutenção da medida extrema, ante a utilização de fundamentos inidôneos e genéricos.

Não somente, alega se tratar de réu primário, de bons antecedentes, com residência fixa,
“trabalhador e pai de dois meninos”,
sendo suficiente ao caso em comento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, informa tratar-se de fato isolado na vida do coacto que, por ser usuário de drogas, em abstinência,
“viu a vítima e uma possibilidade de roubar para comprar seus entorpecentes”.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares diversas ao cárcere.

Pois bem.

O paciente encontra-se custodiado pela suposta prática do delito previsto no artigo 157,
caput,
do Código Penal.

Importa destacar, inicialmente, que o crime pelo qual o paciente fora denunciado possui pena máxima cominada superior a 04 (quatro) anos, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no art. 313, inciso I, do CPP.

Somado a isso, conforme consignei no
decisum
acostado ao id n° 8337599, o Magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do suplicante em razão das provas de materialidade e indícios razoáveis de autoria, além da gravidade concreta do delito. Salientou a autoridade impetrada tratar-se de crime
“cometido, em tese, em plena tarde, em local de movimento (...) e mediante emprego de violência física, em desfavor de vítima mulher e idosa”.

Em que pesem os argumentos trazidos pela combativa defesa, entendo que devidamente evidenciada, através de fundamentação idônea, a necessidade da medida extrema para o resguardo da ordem pública.

Ora, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria”
(AgRg no HC n. 822.203/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

Neste ponto, entendo por bem mencionar que o fato do paciente ser dependente químico dependerá de procedimento específico a ser requerido nos autos da ação penal originária, sendo condição que depende de prova técnica e pericial, portanto, fora do espectro possível de ser avaliado neste
writ
.

Ademais, nada impede que o juízo de origem, caso seja instaurado incidente de dependência toxicológica e constate-se que o paciente seja viciado em droga, aplique futuramente medida de internação provisória, conforme previsão contida no artigo 319 do Código de Processo Penal, se for o caso.

Diante do exposto, me parece indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública neste momento.

Portanto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.